Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-36.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801451-36.2023.8.14.0008

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

ART. 157, §2°, II E §2°-A, II E §3° C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, mormente pelo depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar Jefferson Canabrava, o qual atendeu a ligação recebida no celular do apelante, que havia sido deixado no local do crime, e, em diálogo com um parente dele, obteve seus dados pessoais, não restando dúvidas de sua participação da empreitada criminosa, sendo seu depoimento corroborado pelo depoimento prestado em sede policial pela Sra. Michely Caroline Palheta, namorada de Carlos Alexandre, que confirmou a participação dele na ação criminosa.
Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal – Precedentes do STF.

DA APLICAÇÃO DA PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU ESCOLHA DE FRAÇÃO MAIS ADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE.
A exasperação da pena-base em razão de o crime de tentativa de latrocínio ter sido praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo comporta sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A pena mínima para o crime em questão é de 20 (vinte) anos, tendo o Juízo
a quo
a exasperado em 05 (cinco) anos, por considerar desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, observando, dessa forma, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

Apelação não é a via adequada para discutir direito de ir e vir, devendo a defesa manejar o competente recurso de
Habeas Corpus
, nos termos do art. 30, I, a, do RITJ/PA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

IMPOSSIBILIDADE.
À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do
quantum
de pena aplicada e de crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29/07/2024 e término em 05/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Carlos Alexandre Araújo dos Santos
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II e §2°-A, II e §3° c/c art. 14, ambos do Código Penal, negando o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com a denúncia, ID 17905889, no dia 15 de abril de 2023, por volta das 12h30min, na Loja Magazine Luiza em Barcarena/PA, Carlos Alexandre Araújo dos Santos, acompanhado de um comparsa não identificado, tentou realizar um assalto utilizando violência armada. Carlos Alexandre estava armado com uma pistola .40 e seu comparsa com um revólver .38.

Eles abordaram funcionários da loja, com Carlos Alexandre dirigindo-se ao segurança Márcio Pereira da Silva, dizendo "isso é um assalto, não se afasta".

A vítima Márcio Pereira da Silva, em defesa própria, sacou seu revólver .38 e houve troca de tiros. Márcio realizou um disparo, que atingiu Carlos Alexandre, enquanto o comparsa realizou um disparo em direção ao segurança, que se jogou no chão e realizou novo disparo em direção ao assaltante já atingido. Mais uma vez o comparsa que estava na frente da loja atirou, porém a esmo, sem direção e sem olhar para trás.

Ambos fugiram do local, deixando para trás uma camisa, um celular e uma pasta vermelha. O celular foi encontrado e, posteriormente, usado pela Polícia Militar para obter informações sobre Carlos Alexandre, incluindo seu nome completo, CPF e data de nascimento.

A companheira de Carlos Alexandre, Michely Caroline Palheta, confirmou que ele foi ferido durante o assalto e hospitalizado no Hospital Metropolitano de Ananindeua, tendo posteriormente recebido alta. Ela recebeu a informação através de uma "vizinha de leito" do denunciado.

Diante da gravidade do crime, a Autoridade Policial solicitou a prisão preventiva de Carlos Alexandre, que foi deferida pelo juízo criminal. Ele foi preso na cidade de Colíder, Mato Grosso, sendo o cumprimento comunicado ao juízo de Barcarena.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I e §3º, II c/c art. 14, todos do Código Penal.

Em ID 17905894, recebida a denúncia em 15/08/2023;

Em ID 17905929, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/11/2023;

Em sentença, ID 17905938, o magistrado
julgou procedente
a denúncia, para condenar
Carlos Alexandre Araújo dos Santos
como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, II e § 3º c/c art. 14, ambos do CP.

Em suas
razões recursais
(ID 17905953), o recorrente pugnou:
1) pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; 2) redução da pena-base, assim como da fração de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável; 3) direito de recorrer em liberdade; 4) conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17905955), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento,
e, no mérito,
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença de piso se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta
Instância Superior
(ID 18707127), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
para que seja refeita a dosimetria da pena
.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que não há qualquer prova inconteste a respeito da autoria do crime que recai sobre seus ombros, tendo em vista que o único reconhecimento fora realizado na fase policial, não confirmado em juízo, devendo ser descartado, pois não corroborado por elementos produzidos na fase judicial.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade do crime está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de latrocínio, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e demais provas documentais constantes no IPL- ID 17905760.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante o Juízo, a vítima
Márcio Pereira da Silva
(ID 17905930) relatou, em síntese, que estava trabalhando no dia do incidente e é empregado pela empresa de segurança. Disse que no momento do assalto, dois indivíduos entraram na loja, agindo como clientes, sendo que um deles permaneceu na frente e o outro se dirigiu ao caixa.

Contou que um puxou uma pistola, aparentemente calibre .40, ordenando que ficasse quieto e, por também estar armado, reagiu para se proteger. Durante o tiroteio que se seguiu, acredita ter acertado um dos assaltantes, que fugiram do local.

Afirmou que durante o incidente, ambos os assaltantes estavam armados. Um deles usava farda com elementos refletivos e óculos empresarial, o que dificultou sua identificação. Márcio estava nervoso e temia pela própria vida, o que influenciou sua capacidade de observação e identificação dos criminosos.

Informou que a loja possui câmeras de segurança que registraram o evento, confirmando que os assaltantes estavam armados. Após o tiroteio, os dois criminosos fugiram do local.

Ao Juízo, a testemunha
Jefferson Bruno Nascimento Canabrava
, policial militar (ID 17905931), afirmou que, após ser acionado por policiais acerca de uma tentativa de assalto na Loja Magazine Luíza, se deslocou com sua equipe ao local e revisaram as imagens das câmeras de segurança. Contou que realizaram diligências na Vila dos Cabanos para localizar os autores do crime.

Esclareceu que durante a ação, os criminosos dispararam contra o segurança.

No local do crime, recuperaram uma camisa manchada de sangue e o celular do assaltante. Em seguida, levaram essas evidências para a Delegacia de Polícia (Depol) e entregaram ao pessoal responsável, pois os autores ainda não haviam sido localizados.

Além disso, o policial afirmou que atendeu uma ligação recebida no celular do assaltante e conversou com um parente, obtendo dados e pontuou que os agentes se comunicaram apenas com o gerente e o segurança da loja.

Da análise dos depoimentos prestados em Juízo, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, a autoria delitiva se encontra devidamente comprovada, mormente pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Jefferson Canabrava, o qual atendeu a ligação recebida no celular do apelante, que havia sido deixado no local do crime, e, em diálogo com um parente dele, obteve seus dados pessoais, não restando dúvidas de sua participação da empreitada criminosa.

Ademais, em sede policial, a namorada do apelante, Michely Caroline Palheta, ID 17905884 – fl. 03/04, confirmou a participação dele na ação criminosa.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal prevista no art. 157, §2°, II e §2°-A, II e §3° c/c art. 14, ambos do Código Penal, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIME – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II DO CP)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIAS DOS RÉUS
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – INCULPADOS QUE ADENTRARAM EM UM ESTABELECIMENTO (EMPRESA) E DE FORMA BASTANTE VIOLENTA AGREDIRAM OS FUNCIONÁRIOS – VÍTIMA QUE AFIRMA TER PRESENCIADO UM DOS INCULPADOS TENTAR ATIRAR EM SEU COLEGA, JÁ BASTANTE LESIONADO, POR DUAS VEZES – DECLARAÇÃO CORROBORADA PELA OUTRA VÍTIMA QUE ESTAVA PRÓXIMO E OUVIU TODA AÇÃO
– LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – PRESTABILIDADE E EFICIÊNCIA RECONHECIDAS – CONTRADIÇÃO COM A PALAVRA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DO REVÓLVER COM TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS – MODELO DE REVÓLVER QUE POSSUÍ SEIS CÂMARA NO TAMBOR – “FALHA” DO DISPARO JUSTIFICÁVEL – DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE CORROBORA A TENTATIVA DE LATROCÍNIO – AUTODEFESA – NEGATIVA QUANTO À TENTATIVA DE DISPARO – INVEROSSIMILHANÇA – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INABILIDADE DO INCULPADO QUE NÃO IMPLICA NA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – (...). RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0022322-95.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 23.08.2022) (TJ-PR - APL: 00223229520218160021 Cascavel 0022322-95.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022) (GRIFEI).

Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

Assim, nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas pela testemunha Jefferson em sede policial e em Juízo, posto que ao relatar os fatos e confirmar a participação do apelante na ação criminosa, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento prestado pela Sra. Michely Caroline Palheta, namorada do recorrente.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, uma vez que não há evidências nos autos que indiquem a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. (...). 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

Conforme relatado, a defesa pugna pela diminuição da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB não foram valoradas de forma correta. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de fração mais adequada para exasperação de cada circunstância judicial.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono excerto da sentença referente à fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP:

"(...)
CULPABILIDADE
: é desfavorável, na medida em que o réu e seu companheiro estavam armados, armas com potencialidade lesiva, podendo causar a morte da vítima. (...).
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, pois cometido em concurso de pessoas. (...). Considerando que as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base em 25 anos de reclusão.
(...).”

Da análise do excerto da sentença, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Na hipótese, os vetores referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
apresentam fundamentação idônea, haja vista que a exasperação da pena-base em razão de o crime de tentativa de latrocínio ter sido praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo comporta sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. (...).
2. Não há omissão na decisão agravada, pois nela consta claramente que se tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo, com grande poder de destruição, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte;
assim como, constitui fundamento válido para a negativação das consequências do delito o fato de uma das vítima ter sido feita refém, com restrição de liberdade, sendo ainda causadas lesões corporais de natureza grave; e ainda a valoração negativa da culpabilidade também não é ilegal, pois, nos termos do entendimento do STJ, "a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 3. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (GRFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes
. 2 (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601845 SC 2020/0190911-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) (GRIFEI).

Igualmente, não merece ser acolhido o pedido de fração diversa da utilizada pelo magistrado para exasperar da pena-base, tendo em vista que a pena mínima para o crime em questão é de 20 (vinte) anos, tendo o Juízo
a quo
a exasperado em 05 (cinco) anos, por considerar desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, observando, dessa forma, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (GRIFEI).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte. Confira-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA – APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019). (
GRIFEI)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA – APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/07/2019). (
GRIFEI)

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do
quantum
de pena aplicada e de crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de viola
ção
de princípios constitucionais tais como contradit
ó
rio e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHE
ÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação, para, no
mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme
razões
amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024